Tribunal: STF
Processo: RE 122740
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA EM FAVOR DO RECORRENTE (ART. 110, PARAGRAFO 1.,
DO CÓDIGO PENAL) ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCESSÃO EX OFFICIO DE HABEAS CORPUS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRENCIA DA REFERIDA PRESCRIÇÃO.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO EM VIRTUDE
DA CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS DE OFICIO.